Tribunal: TJMT
Processo: 1020019-56.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020019-56.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), CLEBER MELO DA COSTA - CPF: 015.624.701-16 (EMBARGANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que manteve a decisão agravada. O embargante alega omissão no julgado, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cleber Melo da Costa em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão especificamente quanto à ausência de comprovação da realização do crédito vinculado à Cédula de Crédito Bancário e à suposta ofensa ao artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

Contraminuta pela embargada acostada no id. 306520997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos Sorriso – SICREDI Celeiro MT/RR em desfavor de Cleber Melo da Costa, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário n. C20632452-6, no valor original de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), cujo débito foi atualizado para R$ 58.312,90 (cinquenta e oito mil, trezentos e doze reais e noventa centavos), representando obrigação oriunda de operação de crédito bancário. No curso da demanda executiva, o agravante opôs exceção de préexecutividade, alegando ausência de exequibilidade do título, por suposta inexistência de prova quanto à efetiva disponibilização do crédito. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT rejeitou a objeção, assentando que a Cédula de Crédito Bancário apresentada encontra-se devidamente acompanhada de planilha de cálculo, contendo cláusula expressa de recebimento dos valores, o que satisfaz os requisitos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, autorizando o regular prosseguimento da execução. Inconformado, o executado interpôs o presente recurso, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos. Sustenta que a ausência de documentos que demonstrem a liberação dos valores pactuados inviabiliza a execução, por inexistência de título líquido, certo e exigível, motivo pelo qual requer a extinção da execução. Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao agravante, não havendo, portanto, que se falar em reforma da decisão de primeiro grau. Explico. A Cédula de Crédito Bancário (CCB) é reconhecida como título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 10.931/2004. Para ser executável, é necessário que contenha os elementos mínimos que comprovem a existência de obrigação líquida, certa e exigível, o que pode ser demonstrado tanto pela soma ali indicada quanto pelo saldo apresentado em planilha de cálculo. No caso concreto, o exequente, ora agravante, desincumbiu-se do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, na medida em que devidamente instruiu a execução com a cédula assinada eletronicamente pelo executado, bem como pela memória de cálculo clara e detalhada, com todos os encargos previstos no contrato, ressaltando-se que tais elementos, por si sós, já conferem plena força executiva ao título, sendo desnecessária a juntada de extratos bancários para tal finalidade.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal, verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR À PETIÇÃO INICIAL COM A APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 28, § 2º, LEI N .º 10.931/2004 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ACOMPANHADA DA PLANILHA COM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível o ajuizamento da execução, com base em Cédula de Crédito Bancário, se devidamente acompanhada do demonstrativo do débito atualizado, nos termos do art. 28, § 2º, do CPC/15, afigurando-se desnecessária a juntada dos extratos de conta corrente para a instrução da ação executiva.” (TJMT, RAI 1004987-45.2024.8.11 .0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 29.05.2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS . TÍTULO LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não está demonstrada a iliquidez e inexigibilidade do título, tampouco a existência de penhora, a justificar a reforma da decisão . Isso porque, os títulos executados representam devidamente a dívida, as taxas, a discriminação de valores, não necessitando da juntada de extratos bancários para formalização do título. A cédula de crédito bancário com descrição do valor do débito, dos encargos incidentes e acompanhada de planilha de cálculo é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, a teor do art. 28, da Lei n. º 10 .931/2004.” (TJMT, RAI 10217289720238110000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.11.2023 – negritei) Diante do exposto, torna-se forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão de primeiro grau, que merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.”
(id.
304246395)
.

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025